Tribunal: TJPA
Processo: 0011826-90.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011826-90.2018.8.14.0401

APELANTE: JHONATA GARCIA DE ASSIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA ALMEJADA APLICAÇÃO DO CRIME NA FORMA TENTADA.
ERROR IN PROCEDENDO.
INOCORRÊNCIA
.
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME OPERADA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo simples contra a vítima. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada com o apelante alguns metros do local do crime, pois o mesmo foi abordado por populares que não permitiram sua fuga. De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal)
, como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório;

2.
O momento processual adequado para que o juiz possa dar ao fato definição diversa da que consta da denúncia, ou reconhecer a possibilidade de nova definição jurídica do fato é o da sentença
, o que foi feito brilhantemente pelo Juízo
a quo
. Portanto,
não há óbice a que o magistrado entenda por corrigir a classificação legal contida na denúncia ou queixa-crime
, apontando o tipo ou tipos penais adequados ao fato supostamente delituoso ou contravencional deduzido em juízo;

3.
Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes culpabilidade e conduta motivos do crime, devendo ser tal fundamentação modificada, porém, mantendo o
quantum
da pena já aplicado.
É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme
Súmula nº 23
;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

JHONATA GARCIA DE ASSIS,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
caput
, do CP
.

Narra a denúncia
(ID 5730496 – Pág. 4/5), que no dia 23 de maio de 2018, por volta das 7h15min vítima, LUCIETE OEIRAS DA COSTA, transitava a pé pela Passagem Gaspar Dutra, bairro do Curió-Utinga, quando foi abordada pelo ora denunciado e, mediante grave ameaça pelo uso de um simulacro de arma de fogo, teve seu celular subtraído.

O denunciado ao tentar fugir em sua Motocicleta (HONDA CB 300R 2011/2011, preta, placa NCX 4896), foi capturado alguns metros depois por populares que se encontravam no local. Os mesmos passaram a agredir o nacional, até o momento em que uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local da prática delitiva.

Ressalta que o denunciado não logrou êxito em sua fuga. Uma vez que foi capturado por transeuntes, não se consumando o crime em face da interferência dessas pessoas, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Conduzido perante a Autoridade Policial, o nacional Jhonata confessou a prática do crime, bem como informou que os ferimentos que apresentava em seu corpo, ocorreram em decorrência de agressão realizada por populares.

O aparelho celular roubado foi apreendido e entregue à vítima, conforme conta à fl. 08 dos autos.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência, pelos depoimentos das testemunhas e vítima, confissão do denunciado, bem como o termo de exibição e apreensão de objeto.

Em

razões recursais

(ID 5730520 – Págs. 175/187)
, a defesa pugnou pela absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Assevera ainda que deve ser reconhecido o crime de roubo na forma tentada, afirmando que o Magistrado
a quo
incorreu em
error in procedendo,
pois a acusação requereu na denúncia a aplicação do crime tentado, e em alegações requereu a condenação no tipo consumado.

Por fim, pugna pela reforma da pena-base, devendo ser as circunstâncias judiciais, da culpabilidade e motivos do crime, devendo ser fixada no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 5730521 – Págs. 189/196)
, o RMP de 1º grau, manifesta-se pleiteando o conhecimento e o
provimento parcial
do recurso de apelação interposto em favor do acusado.

Nesta Instância Superior,
o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo De Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento e
desprovimento
do presente recurso
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugnou pela absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

Analisando detidamente os autos, vejo que
não assiste razão ao apelante.

Quanto a
materialidade do crime
, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de roubo, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 5730497 – Págs. 9/44 e o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 5730497 – Pág. 16.

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, a vítima e as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado foi o autor do crime, bem como a confissão do apelante em juízo. Vejamos (mídia acostada a ID 9367932 – Pág. 211):

- A vítima
Luciete Oeiras da Costa
,
“(...) que sai de casa e subiu a rua para ir a uma consulta; que nunca saio cedo porque sei que tem ladrão; que quando ela saiu de casa ele vinha chegando no perímetro, ele veio, dobrou da Elvira, vinha de moto de mototáxi, ele parou e disse: passa o celular, e eu falei: não tenho celular; que ele estava de moto com capacete na cabeça e outro na mão, ele estava sozinho na moto; que ele pediu pela segunda vez: passa o celular senão eu vou atirar no teu pé, e ela tirou o celular e entregou pra ele; que ele se afastou de moto; que a população pegou ele e bateu nele; que foi embora e não quis ficar pra ver; que bateram nele; que a Rotam chegou e me chamaram; que a Rotam me levou junto com ele para a delegacia da Magalhães Barata; (...)”.

- A testemunha
Marcos Marcelino Costa da Silva
, policial militar da Rotam,
“(...) que estávamos de serviço em patrulhamento na Almirante Barroso, e foi passado via CIOPE que um nacional tinha realizado o assalto e que tinha sido contido por populares; que foram para o local e viram os populares em cima agredindo o acusado; que era um simulacro, modelo de uma pistola nossa que é a 24/7, a vítima e os objetos que eram a moto, o celular e a pistola; que não recorda se foi verificado se a moto era roubada; que ele estava sozinho e vestido com uma roupa de mototáxi; que o morador da rua nos deu a pistola e o celular da moça; que a vítima estava nervosa; que era cedo, aconteceu por volta de 07:30h/08h da manhã; que ele foi pego na via (...)”.

- O acusado
Jhonata

Garcia de Assis
, disse
“que neste dia estava com a intenção de rouba; que deveria pagar o aluguel e estava desesperado; que viu a vítima sozinha com o celular; que puxou a arma de brinquedo para subtrair o celular da pessoa, mas não deu tempo pois chegou um homem lá, atirando lá e me joguei no chão, aí foi que eu acho que ele ia me matar e a população não deixou, que deu vários tiros, que não pegou nele, mas pegou na moto; que não chegou nem a pegar no celular; que puxou a arma para enquadrar a vítima; que na hora que ia para pegar o celular chegou um cara atirando; que a vítima ficou paralisada; que eu me joguei no chão; que não deu tempo nem de acelerar a moto; que a moto era minha; (...)”

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que o apelante praticou o crime de roubo simples contra a vítima. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada com o apelante alguns metros do local do crime, pois o mesmo foi abordado por populares que não permitiram sua fuga.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal)
, como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço,
a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva
, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo simples.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a sua conduta se coaduna com o crime de roubo simples e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado,
pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

1.2. Da almejada aplicação do crime na forma tentada.
Error in procedendo.

Assevera ainda que deve ser reconhecido o crime de roubo na forma tentada, afirmando que o Magistrado
a quo
incorreu em
error in procedendo,
pois a acusação requereu na denúncia a aplicação do crime tentado, e em alegações requereu a condenação no tipo consumado.

Cumpre inicialmente esclarecer que o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação legal informada na denúncia.

Ademais, o juiz sem modificar os fatos narrados na inicial acusatória, pode alterar a capitulação legal, conforme previsão do art. 383, do CPP. Vejamos:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Ademais,
o momento processual adequado para que o juiz possa dar ao fato definição diversa da que consta da denúncia, ou reconhecer a possibilidade de nova definição jurídica do fato é o da sentença
, o que foi feito brilhantemente pelo Juízo
a quo
. Portanto,
não há óbice a que o magistrado entenda por corrigir a classificação legal contida na denúncia ou queixa-crime
, apontando o tipo ou tipos penais adequados ao fato supostamente delituoso ou contravencional deduzido em juízo.

De outra banda, não se trata de inovações ou surpresas do Órgão Acusatório advindas nas alegações finais (ID 5730514 – Págs. 141/145) e acolhidas pelo Magistrado sentenciante sem o devido contraditório a caracterizar o cerceamento de defesa e impingir a nulidade da sentença ou absolvição do acusado ("
mutatis libelli”
). A hipótese é da "
ementatio libelli
" - CPP, art. 838 -, que possibilita ao julgador dar definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia.

I
n casu
, não há que se falar em tentativa, uma vez que
a denúncia descreve a inversão da posse da
res furtiva
,
ainda que por breve tempo, o que é suficiente para a consumação do crime, em adoção à teoria da
amotio
ou
apprehensio
, nos termos da Súmula nº 582 do STJ,
in verbis
:

Súmula 582 do STJ – “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Colaciono a seguir jurisprudência:

“(...) I - Segundo a teoria da
amotio
ou
apreehensio
, o crime de roubo ou furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes. II - Comprovada a inversão da posse do bem, inviável o reconhecimento de crime tentado. [...] X - Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 3/12/2021).

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO DE ROUBO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. 1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, unicamente, visando a desclassificação da conduta do réu para a forma tentada e, consequentemente, seja a pena reduzida em 2/3 (dois terços) pela tentativa. 2.
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consagrado na Súmula nº 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
(...) 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJDFT - Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022.)

A vítima e as testemunhas, conforme transcrição dos depoimentos alhures, foram uníssonas em afirmar que o apelante, no momento da abordagem/prisão, estava com o aparelho celular da vítima.

Sendo assim, comprovado que houve a inversão da posse, eis que o réu efetivamente se apoderou da
res furtiva
, mesmo que por curto período, não há como ser acolhida a pretensão de desclassificação para a sua forma tentada, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto.

1.3. Pleito de reforma da dosimetria da pena.

Pugna pela reforma da pena-base, devendo ser as circunstâncias judiciais, da culpabilidade e motivos do crime, devendo ser fixada no mínimo legal.

Vejamos sentença
a quo
, na parte que interessa:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

A culpabilidade do réu JHONATA GARCIA DE ASSIS restou demonstrada e reprovável, ao assaltar a vítima ainda que com um simulacro; réu não registra antecedentes criminais (fl. 134); sobre a conduta social não se tem maiores informações; a personalidade do agente presume-se normal; motivos do crime não o favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não trouxeram maiores gravames; consequências extra-penais não foram graves, eis que a vítima recuperou seus pertences; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60).

Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, III, d CPB – confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º), que torno final, concreta e definitiva em face da inexistência de causa atenuante, nem causa de aumento ou diminuição de pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.)

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP.

DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO para CONDENAR o réu JHONATA GARCIA DE ASSIS, pelo crime de Roubo consumado (art. 157, caput, do CPB), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a qual deverá ser cumprida em regime ABERTO, reconhecendo o direito de o réu apelar em liberdade. Considerando o Provimento nº 006/2014-CJRMB determino que a Secretaria do juízo expeça mandado de intimação para JHONATA GARCIA DE ASSIS, com a finalidade de encaminhá-lo ao Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico do sistema prisional do Estado, para que o mesmo seja incluído no Programa de monitoramento eletrônico. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes culpabilidade e conduta motivos do crime, devendo ser tal fundamentação modificada, porém, mantendo o
quantum
da pena já aplicado.

Assim, vejamos:

-
Culpabilidade:
reprovável, pois o acusado abordou a vítima em via pública, pela manhã, quando ela estava caminhando pela calçada, pois iria a uma consulta médica, ameaçando atirar em seu pé caso não entregasse a
res furtiva
;

-
Motivos do crime:
são aqueles já insculpidos no tipo penal, nada tenho a valorar;

Frise-se que
havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme
Súmula nº 23
.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Portanto, o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o
quantum
da sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
07
de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022